Tribunal: STF
Processo: RHC 105504
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Ementa:
EMENTA 



    Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de lesão corporal (art. 129, § 9º). Prescrição da pretensão executória. Não ocorrência. Recurso não provido.



    1. O paciente foi preso e iniciou o cumprimento da pena corporal que lhe foi imposta pelo delito praticado antes do interstício mínimo necessário à consumação da prescrição da pretensão executória.



    2. Impossibilidade de desconsiderar-se a detração do período de prisão provisória do paciente no cômputo do prazo para a prescrição da pretensão executória estatal, conforme o comando legal do art. 42 do Código Penal.



    3. Recurso não provido, com observação.